Tribunal: TCU
Processo: 008.691/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instauraada em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, para atendimento ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate), exercício 2012.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor de José Lourenço Morais da Silva Júnior por não comprovar a regular aplicação de recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (Pnate), no exercício de 2012, repassados ao município de Ribeira do Pombal/BA, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares, com fundamento nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, III, da Lei 8.443/1992, as contas de José Lourenço Morais da Silva Júnior, condenando-o ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir das datas indicadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para comprovar perante o Tribunal seu recolhimento aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, nos termos do art. 23, III, "a", da citada lei c/c o art. 214, III, "a", do Regimento Interno: Data de ocorrência Valor histórico (R$) * 12/4/2012 2,95 13/4/2012 0,93 30/4/2012 135,60 2/5/2012 24,61 17/5/2012 2,42 13/6/2012 225,46 2/7/2012 1,29 3/7/2012 12,39 2/8/2012 2,47 3/8/2012 12,40 5/9/2012 3,42 6/9/2012 12,41 2/10/2012 2,33 16/10/2012 111,90 5/11/2012 0,87 6/11/2012 12,36 27/11/2012 0,06 26/12/2012 0,19 31/12/2012 0,15 2/5/2012 9.261,07 13/6/2012 4.712,43 3/7/2012 4.662,01 3/8/2012 4.662,01 6/9/2012 4.663,05 16/10/2012 4.693,56 6/11/2012 4.690,46 30/11/2012 26,07 4/12/2012 4.662,01 4/12/2012 65.535,74 *Valor atualizado do débito (com juros) em 2/2/2024: R$ 215.833,99. 9.2. aplicar-lhe a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 10.791,69 (dez mil, setecentos e noventa e um reais e sessenta e nove centavos), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno) o recolhimento da quantia aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, na forma do art. 28, II, da Lei 8.443/1992; 9.4. autorizar desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, § 1o, do Regimento Interno, o parcelamento da dívida em até 36 prestações, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela e de 30 (trinta) dias, a contar da anterior, o das demais, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora no caso do débito, na forma da legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do Regimento Interno; 9.5. informar o teor desta deliberação ao responsável e ao órgão instaurador da TCE, para conhecimento, e à Procuradoria da República na Bahia, de acordo com o art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno, para adoção das medidas cabíveis.